Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-05.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001500-05.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante
MILLER BOULEVARD LOCAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001500-05.2018.8.26.0471
Procedência: Porto Feliz
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.613)
Apelante:
Miller Boulevard Locação de Bens Ltda.
Apelada:
Municipalidade de Porto Feliz
RESPONSABILIDADE CIVIL.
A prova dos fatos constitutivos onerava o
demandante: affirmant incumbit probatio. Sem a
confirmação desses fatos, reus absolvitur.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
Ajuizou Miller Boulevard Locação de Bens Ltda.
ação contra o Município de Porto Feliz, pleiteando o
recebimento de R$ 370.678,00 a título de indenização por
danos
materiais
e
de
R$
154.000,00
por
lucros

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
3
cessantes,
em
virtude
de
prejuízos
resultantes
de
incêndio em imóvel de sua propriedade e ocupado, à
época dos fatos, pelo requerido.
Diz a demandante que o prédio objeto, situado na
Rua Adhemar de Barros, 545, Porto Feliz, é de sua
propriedade (conforme consta da matrícula 61.317 do
Cartório local de Registro de Imóveis) e estava sob a
posse direta, até setembro de 2016, do Município porto-
felicence, dando-se o fato de que, aos 12 de julho de
2015, por falta de adequada manutenção do imóvel pelo
requerido, um incêndio destruiu parte da estrutura do
edifício, o que exige sua demolição e reconstrução,
estando por agora despido de condições para locar-se.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
pretensão, assinando os honorários advocatícios no
correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa
(e-págs. 422-7).
Do
decidido,
apelou
a
autora
alegando,
em
resumo, (i) que é de sua propriedade o versado imóvel;
(ii) inaplicáveis os arts. 1.217 e 1.218 do Código civil ao
presente caso; (iii) ser incontroverso nos autos que a
Municipalidade de Porto Feliz ocupava o imóvel na data
do incêndio; e, enfim, (iv) imprudência e negligência da
requerida pelo não atendimento aos protocolos de
segurança (e-págs. 422-51).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 459-81).

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
4
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 27 de julho de 2020 (e-
pág. 488).
VOTO:
1.
Confirmou-se por documentação registral ser a
autora
proprietária
do
imóvel
objeto
desde
25
de
novembro de 2014, segundo consta do inventário da
matrícula 61.317 do Cartório de registro predial de Porto
Feliz, que se remete ao registro anterior (R.15), em sua
matrícula 2.398 (vidē e-pág. 24), de tal sorte que, ao
tempo do incêndio nesse imóvel (12-7-2015), já dela era
titular de domínio a ora demandante.
2.
Afastou-se, na origem, a ocorrência de prescrição,
à conta de curso precedente e de atual pendência de
processos administrativos referentes ao caso em tela (e-
pág. 423), afetando o período trienal constante do inciso
V do § 3o do art. 206 do vigente Código civil.
A conclusão a que chegou a r. sentença, neste
passo, está correta, ainda que, desde o julgamento sob
o regime de recurso repetitivo do REsp 1.251.993, pelo
STJ (DJe de 19-12-2012), já se tenha solidado o critério
de aplicar-se o prazo quinquenal previsto no Decreto n.
20.910/1932
(de
6-1),
às
pretensões
indenitárias
ajuizadas contra a Fazenda pública, prazo esse não
consumado entre a data do incêndio objeto e o
ajuizamento desta demanda (e isto com abstração até
mesmo da incidência da regra do art. 4o desse mesmo

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
5
Decreto 20.910).
3.
Também
quanto
ao
mérito
stricto
sensu,
igualmente correta parece a conclusão do M. Juízo da
Comarca.
Embora o próprio Município porto-felicense ponha
em controvérsia a inclusão do imóvel em tela, situado na
Rua Adhemar de Barros, 545, Porto Feliz, no âmbito da
Lei local 5.307/2014 (de 30-9; cf. e-pág. 123, in medio),
parece
indiciar-se
essa
inclusão,
que,
no
mais,
esclareceria a posse anterior da Municipalidade exercida
sobre o prédio. Saliente-se, no mais, que, do texto dessa
normativa de Porto Feliz não consta referência alguma à
previsão de desapossamento do imóvel pelo Município,
de maneira que não se pode cogitar de mora que
acarretasse imputação de má-fé do possuidor.
Ao fim, a prova dos autos não favorece o
requerente. O laudo pericial é de todo inconclusivo sobre
as causas do incêndio (e-págs.149-243, maxime 236-40),
e o parecer do assistente técnico da autora, feita a
vistoria do imóvel muito tempo após o sinistro, não se
forra de fundamento adequado ao sustentar que as
instalações elétricas não observavam os protocolos de
segurança, tendo o perito judicial apontado a ocorrência
de subtração de materiais (cf. e-pág.310, in fine, em
contraste com e-pág. 237, principio).
Acenou a r. sentença ao disposto no art. 1.217 do
Código civil brasileiro em vigor
“O possuidor de boa-fé

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
6
não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que
não der causa” , norma que, à míngua de provarem-se a
má-fé contaminante da posse do Município sobre o prédio
e seu papel causal na deterioração do imóvel, deu
amparo suficiente a declaração de improcedência do
pleito. POSTO ISTO, meu voto nega provimento à
apelação interposta por Miller Boulevard Locação de
Bens Ltda., para, assim, manter a r. sentença prolatada
nos autos de origem 1001500-05.2018.8.26.0471 da 2a
Vara da Comarca de Porto Feliz.
Majora-se
em
1%
o valor dos honorários advocatícios assinados na origem, nos termos do
disposto no § 11 do art. 85 do Código de processo civil.

Ressalta-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. Ricardo Dip -relator
(mediante assinatura eletrônica)

AC 1001500-05.2018.8.26.0471 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.613
7